Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702860-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (id 22812890), que, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou as alegações de nulidade da citação efetuada na fase cognitiva e de excesso de execução. Alega nulidade da citação, pois o mandado, enviado com AR, foi recebido em 29/05/20, por Samuel Santos que não é gerente, administrador, sócio ou funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, inexistindo prova sequer de vínculo laboral, sustentando, assim, a impossibilidade de aplicação da teoria da aparência e, por conseguinte, afronta à CF, art. 5o, II. Argumenta que o vício afasta a coisa julgada e que por desconhecer a existência da ação, não apresentou defesa, sendo decretada a revelia. Por outro lado, afirma excesso de execução e inexigibilidade da obrigação, ante a exceção de contrato não cumprido, objeto da demanda de cobrança, em desfavor da agravada, distribuída à 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737096-38.2020.8.07.0001). Aponta perigo de dano irreversível ou de difícil reparação na possibilidade de o processo tornar-se complexo e dispendioso. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, ao menos nesta fase, o periculum in mora, mormente ante a decretação da suspensão do feito até o julgamento da demanda de cobrança (Proc. 0737096-38.2020.8.07.0001), nos termos do CPC 313, V, “a”, c/c 921, I. Indefiro o efeito suspensivo preiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR